Tribunal: TJBA
Processo: 8059075-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059075-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MAURO CESAR BERTOLDO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: MURILO BARROS BERTOLDO Advogado(s): ** CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. LIMINAR. INAUDITA ALTERA PARS. INDEFERIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – O dever dos pais de prestar alimentos aos filhos não cessa com a maioridade, cabendo o seu pagamento, a partir de então, com respaldo no vínculo de parentesco. II – É vedada a exoneração de alimentos de filho que atingiu a maioridade por meio de liminar inaudita altera pars, nos termos da Súmula 358 do STJ, razão pela qual se mantém a decisão recorrida, sobretudo porque não demonstrado, por ora, a existência do título judicial que fixou a obrigação alimentar que se pretende exonerar. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8059075-76.2024.8.05.0000, de Paulo Afonso, em que figuram como Agravante MAURO CÉSAR BERTOLDO e como Agravado MURILO BARROS BERTOLDO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA